Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-64.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000795-64.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON FRANCO DE MELLO - CPF: 000.425.061-31 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000795-64.2019.8.11.0026

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

EDSON FRANCO DE MELLO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM ZONA RURAL
– EMISSÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM COBRANÇA VEXATÓRIA, CORTE E OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento do mês discutido, nos moldes determinados em sentença.

Entretanto, c
omo não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrança abusiva/vexatória e sem restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o dever de indenizar.

Reforma da sentença, para excluir o dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para:

- CONFIRMAR/TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida;

- DECLARAR a inexigibilidade dos débitos decorrentes das faturas de recuperação de consumo referente aos meses de
JANEIRO E ABRIL DE 2019,
da unidade consumidora no 6/2587192-2, objeto desta lide, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo;

- DETERMINAR que a Reclamada proceda com à retificação da fatura do mês de
JANEIRO E ABRIL DE 2019,
com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Cinge-se a questão, sobre a cobrança acima da média de consumo da unidade consumidora no 6/2587192-2, localizada em zona rural, no qual o autor contesta os meses de janeiro/2019, com consumo 4.028 kwh, no valor de R$ 2.312,48 e o mês de abril/2019, com consumo de 8.299 kWh, no valor de R$ 5.144,56.

Aduz o autor em sua exordial, que residiu no imóvel até o dia 02/12/2018, não existindo assim motivo para cobrança em valor tão excessivo, tentando resolver a questão administrativamente, porém sem lograr êxito.

Em que pese as informações trazidas aos autos em sede de defesa, que o
“cálculo do consumo de energia elétrica é de forma plurimensal”,
por ser unidade situada em zona rural, onde a leitura é realizada de forma diferenciada, em que a Concessionária efetua leitura do medidor de energia elétrica no local dos últimos 3 (três) meses, sendo que, no intervalo entre esse período, as faturas são cobradas através da média.

Contudo, em análise ao histórico de consumo, resta evidenciado aumento significativo e injustificado no consumo dos meses contestados (janeiro e abril/2019), se comparado aos meses anteriores, no qual também foram adotados o mesmo método de leitura. Vejamos:

Em relação a suspensão no fornecimento de energia, a recorrente demonstra que ocorreu em 20.08.2018 por inadimplemento e não em decorrência dos meses contestados.

Desta forma, a parte Recorrida não teve o fornecimento de energia suspenso, assim como não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas.

Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp no 1550509 / RJ (2012/0033980-4)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021